Tribunal: STF
Processo: ARE 1590384
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (doc. 45).
 
Aduz a recorrente que é incabível a incidência da Súmula 279/STF ao caso dos autos “uma vez que todo o contexto fático restou plenamente delineado no acórdão recorrido, bem como comprovou que a matéria da sua pretensão é exclusivamente de direito” (doc. 48, p. 4).

Afirma, também, que:

elencou, um a um, os fatos juridicamente relevantes para a compreensão e solução da controvérsia e, ainda assim, a r. decisão agravada não realizou qualquer consideração; alega de forma genérica que todas as alegações estariam enquadradas nos verbetes sumulares 279 e 454 do STF (doc. 48, p. 4).

Por fim, diz que:

[o] que se discute, portanto, é o cabimento de provimentos jurisdicionais específicos com vistas a analisar a violação da moralidade administrativa pela conduta do agravado e aplacar a periclitante situação da saúde pública taubateana, mas não somente, uma vez que a conduta do agravado se reflete em todas as atividades da agravante, ensejada pelos sucessivos e expressivos inadimplementos do agravado, sendo, pois, matéria exclusivamente jurídica a ser apreciada por este e. Tribunal ad quem à luz da Constituição Federal (doc. 48, p. 7).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.
 
Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando, assim, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 45). 

Ademais, verifico que não cabe recurso extraordinário para simples interpretação de cláusulas contratuais (contrato administrativo), nos termos da Súmula 454/STF.

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 
 
Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator